Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-44.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000051-44.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NHAKMEITI METUKTIRE - CPF: 046.456.891-93 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000051-44.2020.8.11.0023

APELANTE: NHAKMEITI METUKTIRE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPROCEDENCIA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –

CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E VALOR ACEITO POR ESTE – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se
distribuiu sete
(7) ações distintas em nome do autor
para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000051-44.2020.8.11.0023

APELANTE: NHAKMEITI METUKTIRE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
NHAKMEITI METUKTIRE
, contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Declaratória de Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 1% sobre o valor da causa atualizado, por litigância de má-fé, conforme artigos 80, inciso II e 81, ambos do CPC/15.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, tratar-se de contrato nulo, porquanto não está palpado das formalidades contratuais, uma vez que se trata de pessoa indígena, idosa e analfabeta, onde a mesma não tem discernimento para firmar tal compromisso sem que haja um instrumento público (procuração pública em cartório, acompanhada de 2 testemunhas de confiança da parte apelante), para que este seja resguardado de qualquer irregularidade.

Destaca, ainda, que o banco recorrido não juntou nenhuma autorização para desconto, consoante determina o artigo 3o, inciso III da Instrução Normativa no 28 do INSS/PRESS.

Alega que o contrato apresentado pela instituição financeira não guarda pertinência com a relação jurídica controvertida nos autos, além de aduzir o descumprimento das formalidades legais exigidas para a validade do negócio jurídico pactuado por pessoa idosa, bem como a ausência de qualquer documento apto a evidenciar a transferência dos valores objeto da suposta negociação.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à indenização por dano material e moral; discorre sobre a inexistência de litigância de má-fé e ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 103866981, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000051-44.2020.8.11.0023

APELANTE: NHAKMEITI METUKTIRE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou
A
ção Declaratória de Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A
, ao argumento de
que é pessoa indígena, idosa e aposentada perante o INSS, recebendo o benefício no valor de 01 (um) salário mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, o apelante desconhece o Contrato Bancário no 0123304871145, supostamente firmado com o banco apelado em 16/05/2016, no valor de R$ 2.100,00, parcelado em 72 prestações de R$ 58,11, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual se encontra ativo com 39 parcelas descontadas.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da apelante.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação (05/2016), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da apelante.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a parte apelante
“[...] não reconhece (não sabe), sobre os empréstimos realizados em seu benefício [...]”
(Sic. ID no 103854039 - Pág. 6), relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que, por sua vez,
restou cabalmente comprovado através do crédito disponibilizado na conta do autor, consoante extrato bancário de ID no 103866970 e a aquiescência deste com o referido valor, não havendo, portanto, que se fazer em ausência de contratação
.

Aliás, neste sentido constou do
decisum
,
in verbis
:

“[...] O valor pactuado no contrato de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) foi creditado na conta poupança da parte autora, no dia 17/05/2016, tendo como remetente a parte autora (Num. 44124636 – pág. 4) .

Os extratos bancários fornecimento pela instituição financeira comprovam o crédito (R$ 2.100,00) em 17/05/2016 e sua utilização, ou seja, a parte autora tinha conhecimento do citado valor em sua conta bancária (Num. 44124636 – pág. 4).

No dia seguinte ao crédito a parte autora efetuou um saque de R$ 1.790,00 (mil e setecentos e noventa reais), evidenciando o conhecimento do empréstimo entabulado. As alegações da parte autora que não conhece o débito não procedem, pois, o conjunto probatório de forma cristalina refuta tal alegação [...]. ”
(Sic. no 103866976 - Pág. 2/3)

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa indígena, idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. [...].”

(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. ”
(TJMT
– RAC No
1001563-73.2017.8.11.0021
– RELA. DESA. CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 06/02/2019, PUBLICADO NO DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto desprovido. ”
(TJMT - 1001445-97.2017.8.11.0021 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 13/02/2019, PUBLICADO NO DJE 18/02/2019)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Quanto
à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto o autor/apelante afirmou na sua petição que não realizou e/ou solicitou o citado empréstimo ao banco requerido, todavia, como já demonstrado, através da transferência do numerário/crédito e o aceite deste por parte da autora, restou inconteste a contratação entre as partes.

Portanto, a conduta da apelante amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ”
(TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial.

2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo/refinanciamento consignado com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa.

3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral. ”
(TJMT – RAC No 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO - CONFIRMAÇÃO.

- Comprovado pela instituição financeira a contratação de cartão de credito consignado pelo segurado, mostra-se legítimo o registro de reserva de margem consignável junto ao INSS.

- Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0327.17.001459-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, nada menos que
sete (7) ações distintas em nome do autor para demandar contra três instituições financeiras,
sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para R$1.500,00, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021